Tribunal: TJBA
Processo: 0502528-85.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR-10

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502528-85.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALPHAVILLE URBANISMO S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIANNA OLIVEIRA AUGUSTO, THAIS OLIVEIRA AUGUSTO, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA registrado(a) civilmente como FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, RAFAEL NASCIMENTO ACCIOLY, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

APELADO: ZILDA MARIA BRAID ARLEO D EL REY e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAEL NASCIMENTO ACCIOLY, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA registrado(a) civilmente como FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, MARIANNA OLIVEIRA AUGUSTO, THAIS OLIVEIRA AUGUSTO

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS SIMULTÂNEAS
.
AÇÃO DE RE
SCISÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR.
DIREITO DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS
DE FORMA
IMEDIATA E SEM PARCELAMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 543 DO STJ. COBRANÇA DE IPTU COTAS CONDOMINIAS ANTERIOR À IMISSÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE.
JUROS DE MORA.
TAXA. SELIC. ART. 406 DO CC.
TERMO INICIAL.
TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA
. TEMA 1.002 DO STJ.
DANO MORAL CONFIGURADO.
AJUIZAMENTO DA AÇÃO NECESSÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO ADMINISTRATIVA
EM RAZÃO DE CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE QUE FOI RELATIVIZADA. A CLÁUSULA QUE PREVIA A DEVOLUÇÃO PARCELADA FOI ANULADA.
APELAÇ
ÕES
PROVIDA
S
PARCIALMENTE.

1.

Em aplicação do enunciado
543 da Súmula do STJ “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”.

2.

O pagamento do IPTU e taxas condominiais
são de responsabilidade das promitentes vendedoras até a efetiva imissão de posse sobre o imóvel, o que no caso não ocorreu. Portanto, os pagamentos destes valores são de responsabilidade das vendedoras. Incidirá correção monetária, desde o desembolso, pelo
IPCA, conforme art. 389, parágrafo único do CC, e os juros de mora, desde a citação, pela SELIC, nos termos do art. 406 do CC.

3.
O termo inicial dos j
uros de mora
para a condenação de devolução de valores

pagos, para os contratos firmados antes da
Lei nº 13.786/2018,
deve contar a partir do ajuizamento da sentença, conforme tese firmada no julgamento do Tema 1.002 do STJ pela qual
"Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.".
Será observada a taxa SELIC, conforme o art. 406 do CC.

4
.

O
dano moral
foi causado na medida em que a autora precisou ajuizar ação para ver reconhecido o seu direito à rescisão de contrato, em razão da cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, e também para ver a devolução dos valores de forma imediata
.
Quanto ao valor indenizatório, a quantia R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se apta ao ressarcimento do dano, sem causar injusto prejuízo ou enriquecimento ilícito,
com correção monetária, desde o arbitramento, pelo
IPCA, conforme art. 389, parágrafo único do CC, e os juros de mora, desde a citação, pela SELIC, nos termos do art. 406 do CC.

RECURSO
S
CONHECIDO
S
.
APELOS PROVIDOS PARCIALMENTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações cíveis simultâneas nº
0502528-85.2018.8.05.0039
, em que são apelantes e apelados,
ZILDA MARIA BRAID DEL REY, LIMOEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPW LTDA e ALPHAVILLE URBANISMO S.A.
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em conhecer do
s
recurso
s e

DAR PROVIMENTO PARCIAL
aos apelos
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Relator

Procurador(a) de Justiça